Tribunal: TJSP
Processo: 2033583-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo dos sócios incluídos no polo passivo. Prova de prática de atos fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de finalidade. Inexistência. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo dos sócios incluídos no polo passivo. Prova de prática de atos fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de finalidade. Inexistência. Aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do Código Civil. Encerramento irregular não havida. Indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Inexistência. Dificuldade na localização de bens que se mostra insuficiente para ensejar a desconsideração. Mais. Há bens em nome dos executados integrada a capital de uma das agravantes. Bens sujeitos à penhora. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2033583-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
DAGOBERTO TINOCO GUERINO, COTRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA e CORPAVI CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - EPP, é agravada
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2033583-78.2019.8.26.0000
Comarca: 11a Vara Cível Santos
Agravantes: Dagoberto Tinoco Guerino e outros
Agravada: Banco Safra S/A
Interessada: Baixada Caminhões Peças e Serviços Ltda.
Voto no 19.992
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo
dos sócios incluídos no polo passivo. Prova de prática de
atos fraudulentos pelos quais se permita conferir desvio de
finalidade. Inexistência. Aplicação da teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 50 do
Código Civil. Encerramento irregular não havida. Indícios
de
desvio
de
finalidade
e
confusão
patrimonial.
Inexistência. Dificuldade na localização de bens que se
mostra insuficiente para ensejar a desconsideração. Mais.
Há bens em nome dos executados integrada a capital de
uma das agravantes. Bens sujeitos à penhora. Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Dagoberto Tinoco Guerino e outros contra a
agravada, Banco Safra S/A, extraído dos autos de extraído dos
autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica, em face de decisão que deferiu o requerimento de
desconsideração da personalidade jurídica determinando a
inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda executiva.
Os agravantes se insurgem. Alegam que
nunca fizeram parte da empresa Costa Sul E Baixada
Caminhões e não pertencem a nenhum grupo econômico que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tenha vinculação comercial com ela.
Aduzem que o sócio da executada
COSTA SUL, Sr. Mario Antônio Guerino, ingressou na agravante
COTRAMA no ano de 1992, tendo transferido suas cotas sociais
para o agravante Dagoberto e sua mulher no ano de 2005, os
quais permanecem na sociedade até os dias de hoje.
Sustentam que a agravante CORPAVI,
pertencia aos irmãos Mario Antônio Guerino e Dagoberto Tinoco
Guerino, quando admitidos na sociedade em 01.10.1991, e
atualmente as quotas sociais pertencem ao agravante Dagoberto
Tinoco Guerino e sua esposa, conforme demonstrado através de
certidão atualizada da Junta Comercial.
Argumentam que não há que se falar em
confusão patrimonial ou grupo familiar com a finalidade de
proteger patrimônio e impedir a satisfação do crédito do
agravado Banco Safra S/A.
Destacam que o processo de execução já
se encontra garantido através de penhora de bens móveis de
propriedade da executada Costa Sul, assim, não há motivos para
o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
Expõem que o fato de a empresa Corpavi
ter hipotecado um imóvel de sua propriedade a favor do Banco
Ford S/A, para garantir dívida contraída pela executada Costa
Sul, que tinha a denominação social de Maré Veículos e da
empresa Baixada Caminhões, não significa que os agravantes
participem de um grupo econômico.
Requerem
a
concessão
do
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja
indeferido o Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
963/964).
Incialmente,
o
presente
recurso
foi
distribuído à E. 21a Câmara de Direito Privado, à relatoria do
Desembargador Virgílio de Oliveira Junior (fl. 965), com
deferimento do pedido de efeito suspensivo (fls.970/971).
A agravada apresentou contraminuta (fls.
984/1003).
Despacho do então Relator requerendo a
manifestação da empresa Itapuamã, em razão da alegação da
agravada que esta não foi considerada na decisão agravada (fls.
1004/1005).
Manifestação de fls. 1008, requerendo a
exclusão da empresa Itapuamã Administração E Participação
Ltda. Epp.
A agravada requereu a redistribuição do
feito para a 23a Câmara de Direito Privado, por ser Câmara
preventa, em razão de julgamento anterior relacionado à
demanda de origem. (fls. 1012/1014).
Os agravantes se manifestaram quanto ao
pedido da agravada a fls. 1018/1020.
Em julgamento de Conflito positivo de
Competência, sob a relatoria do Desembargador Henrique

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rodriguero Clavisio, em voto acompanhado pelo Colegiado,
declarou-se a competência da 23a Câmara de Direito Privado
para o julgamento do presente recurso (fl. 1048/1053 (fls.
390/392).
Assim, redistribuídos, vieram os autos
conclusos a este Relator (fl. 1056), que os recebeu no efeito
suspensivo (fls. 1069/1079).
Contraminuta juntada a fls. 1087/1106.
É o relatório.
Conforme
entendimento
já
externado
quando da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso, a
matéria versada nestes autos, extraída de decisão proferida em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por
integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta agravo de
instrumento.
No mais, foi observado que a decisão
atacada, em essência traz que:
“A exequente, consoante se verifica dos
autos, não conseguiu os bens que bastem para a satisfação do
seu crédito...”
“Essa é a situação dos autos, na medida
em que, a busca de bens através dos sistemas BACENJUD,
INFOJUD e RENAJUD restaram frustradas.”
“Tem-se, portanto, diante dos indícios de
encerramento irregular das atividades da executada, sem deixar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
bens passíveis de garantir suas dívidas, que estão presentes os
requisitos
autorizadores
da
incidência
da
teoria
da
desconsideração da personalidade jurídica e delibera a
desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas
nomeadas no incidente”.
E que ora recorrem.
Assim anotado, há que registrar em
relação às pessoas acima inseridas na obrigação em execução
nos autos principais, que MS Memória & Cidade Promoção de
Eventos Ltda. e Gilberto José Pereira, recorreram da decisão
através
do
Agravo
de
Instrumento
no
2081022-85.2019.8.26.0000, recurso este que transitou por esta
E. 23a Câmara de Direito Privado, cujo acórdão proferido, da
relatoria
do
Des.
Lavínio
Donizetti
Paschoalão,
negou
provimento ao recurso.
Houve interposição de Recurso Especial,
inadmitido pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, ora
objeto de Agravo em Recurso Especial ainda em trâmite nesta
Instância Ordinária.
Por
circunstância
de
incidentes
processuais, inclusive conflito de competência, definiu-se a
competência desta E. 23a Câmara para conhecer deste recurso.
Este incidente tem origem na ação de
execução
de
título
extrajudicial
(Processo
no
1031090-50.2015.8.26.0562), amparada no contrato bancário no
3981300, emitido em 4/11/2014, tendo como devedora principal
Costa Sul Veículos, Peças e Serviços Ltda., e avalistas Renato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Bataglia Theodoro e Mário Antônio Guerino, todos citados à ação
(fls. 75/86).
Conforme contrato social constante dos
autos da ação de execução (fls. 151/161), a Costa Sul fora
constituída em 24/05/2002, tendo por sócios Mário Antonio
Guerino Renato Bataglia Theodoro e Ricardo Massami
Shinohara, com instalação de filiais, conforme dados pelo menos
até 31/7/2013, sendo que pela documentação de fls. 49/77
dos autos do incidente de desconsideração nada consta de
que houve o encerramento irregular das suas atividades.
Dita o artigo 50 do Código Civil. “Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos
de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso. § 1o. Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de
qualquer natureza”.
Portanto,
a
decretação
da
desconsideração exige prova do desvio da finalidade, entendido
tal como a prática de atos ilícitos ou incompatíveis com a
atividade para a qual a empresa foi constituída (cf. Nelson Nery
Junior e Rosa Maria Andrade Nery, Código Civil Comentado, Ed.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RT, 3a ed., 2005, nota 3 ao art. 50, p. 195).
A norma, tecnicamente, está a dizer
que os atos de desvios da finalidade societária têm que
guardar uma lógica contemporânea a comprometimentos
societários perante credores e que por efeito de práticas
internas da sociedade devedora, desvios financeiros
realizados para novas empresas constituídas ou por outras
existentes, promova-se a transferência patrimonial com
esvaziamento da devedora.
Não é o caso para se alcançar na
execução
como
devedora
Itapuamã
Administradora
e
Participação Ltda.
Ora, conforme está na inicial do incidente
de desconsideração descrito pela agravada, exequente, referida
empresa foi constituída em 14/12/1992 e só aparentemente teria
sido encerrada, por distrato e liquidação pelos sócios em 2.007.
Porquanto, e traz demonstração, a se
conferir em certidão atualizada, esta empresa mantém sob sua
titularidade ainda hoje dois imóveis com matrículas nomeadas do
CRI de Barueri e que integram o seu capital social.
E diz são seus sócios Mário Antonio
Guerino, executado, e seu irmão Dagoberto Tinoco Guerino.
Ora, a questão então não é o da
desconsideração para alcançar esses bens e, sim, pela quota de
participação do capital pertencente a Mário, indicá-los à penhora.
Da mesma forma, em relação a bens
imóveis em que houve uma demonstração de interesses comuns

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos executados (avalistas) com outra empresa nomeada com a
transferência, e pouco antes do financiamento em execução, o
que se enxerga, como patrimônio particular de quem executado
avalista, que não se confunde com o da devedora principal (de
quem se pretende a desconsideração da personalidade) é a
busca da ocultação de seu patrimônio, o que não comporta a
desconsideração da personalidade da executada para atingir
essa outra sociedade, mas, sim, a decretação da ineficácia seja
pelo reconhecimento da fraude à execução (se o caso) ou pela
via da ação pauliana.
E se há laços da Corpavi para se envolver
com patrimônio próprio para garantir a Costa Sul, o dado objetivo
é que foi uma operação do ano de 2.013, antes do financiamento
realizado perante a exequente, e que possa estar entranhado e
não visível um elo do sócio com esta empresa, o cenário não é
para trazê-la atingida, eis que os atos do negócio não se
relacionam com a vantagem obtida pela Costa Sul perante a
exequente, nem mesmo tem o grau de valor das operações.
Logo, a Corpavi não pode ser vista como beneficiária de algum
enriquecimento pelo inadimplemento da Costa Sul perante a
exequente.
Enfim, em sede de um crédito atualizado
de R$442.000,00 para julho de 2.020, a pretensão alinhada à
desconsideração está estratificada em aparentes elos de várias
empresas, onde o crescimento orgânico de cada uma fora de
ordem própria, de tempo passado não contemporâneo com o
comprometimento da executada perante a exequente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
serem alcançadas.
Logo, sem o sentido espúrio para serem
atingidas por obrigações bem mais recentes da executada Costa
Sul.
Assim sendo, inexistindo o preenchimento
dos requisitos legais, não há mesmo como se sustentar a
decisão que deferiu o requerimento de desconsideração da
personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo
da presente demanda.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator